Tribunal: TJSP
Processo: 1027899-73.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Apelo da autora. Intimação para apresentação de documentos aptos a propiciar a análise do pedido de gratuidade de justiça deduzido no recurso. Inércia. Descumprimento do disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Deserção. Apelo não conhecido, ante a falta de pressuposto extrínseco de

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Apelo da autora. Intimação para apresentação de documentos aptos a propiciar a análise do pedido de gratuidade de justiça deduzido no recurso. Inércia. Descumprimento do disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Deserção. Apelo não conhecido, ante a falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.